Tribunal: TCU
Processo: 023.139/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8086/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.139/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Liron (XXX.401.568-XX); Carlos Roberto Beganskas (XXX.609.378-XX); Cleide Francisca Rodrigues (XXX.800.568-XX); Erivaldo Costa do Nascimento (XXX.370.268-XX); Leonisio Gomes Pereira de Moraes (XXX.269.258-XX); Maria de Lourdes da Silva (XXX.870.444-XX); Rosana Rocha Marcello (XXX.105.638-XX); Tania Aparecida Barbosa (XXX.031.778-XX); Teofilo Marcelo Gomes Cardoso (XXX.646.175-XX); Washington Jose dos Santos (XXX.720.518-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.